Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-20.2023.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-20.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IRAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.877.351-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, que, atento à decisão soberana dos jurados, absolveu o réu pela prática do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O Ministério Público pugna pela anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania do Tribunal do Júri não é absoluta, podendo ser mitigada quando a decisão dos jurados não encontra qualquer amparo nas provas dos autos, conforme previsão do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

4.
O conjunto probatório colhido nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais, reconhecimento fotográfico, depoimentos testemunhais e confissão do réu em plenário, demonstra de forma robusta a materialidade e a autoria do crime, afastando a tese absolutória.

5.
O réu confessou ter efetuado disparos contra a vítima, e a motivação torpe do crime, consistente em vingança por suposto furto, restou evidenciada nos autos.

6.
A versão defensiva de legítima defesa da propriedade não encontra respaldo probatório, pois não há elementos que demonstrem agressão atual ou iminente por parte da vítima que justificasse a conduta do réu.

7.
A absolvição pelo Tribunal do Júri, em afronta ao acervo probatório, caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri pode ser relativizada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri se justifica quando há robusto conjunto probatório demonstrando a materialidade e a autoria do crime, sem espaço para dúvida razoável que fundamentaria a absolvição.

3.
A tese de legítima defesa da propriedade não se sustenta quando não há prova de agressão atual ou iminente que justifique a conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.428.788/PR, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto p
elo

Ministério Público
, contra a r. sentença proferida pela MM.
Juíz
Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de
Sapezal
/MT, nos autos n.
1000966-20.2023.8.11.0078
, que atento à decisão soberana dos jurados,
absolveu
Iran Oliveira da Silva

pela prática do delito tipificado no
art
.
121, § 2º,
I
e IV
, c/c art. 14, II,
do Código Penal
.

O órgão ministerial, forte nas razões recursais encontradiças no id. 231249244
, pugna pelo reconhecimento da
nulidade do julgamento
,
sob o viés de
que a decisão dos jurados
se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
.

O apelado, nas c
ontrarrazões vistas no id.
231249254
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso para manter a decisão soberana do Tribunal do Júri
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Élio Américo
,
opina pelo
provimento do recurso ministerial,

consoante entendimento assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - JÚRI - Homicídio Tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) -– Réu absolvido - Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos - os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual. Pelo Provimento do recurso Ministerial.
”

(id.
242165677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, p
retende o órgão acusador, por meio do presente recurso, que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao delito de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Josimar

Maurino
de Jesus
, sustentando que os Senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas careadas aos autos.

Infere-se do caderno informativo (Id. 231249153):

“No dia 17/08/2022, por volta das 20h20min, na Rua Projetada 2, Chácara do Manezinho, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Josimar
Maurino
de Jesus, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.225369 (id. 116839557), Termo de Compromisso/Exame de corpo de delito (id. 116839566), Laudo Pericial nº 600.1.02.2022.030751-01 (id. 116839567), Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 116839569 e 116839570), Relatório Policial (id. 116839582), Áudio (id. 116839583), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que na data dos fatos, o acusado foi até o local em que a vítima residia, utilizando-se do veículo Fiat
Mobi
, de cor prata, conduzido por motorista de aplicativo.

Ao chegar na frente da residência da vítima, o denunciado desceu do veículo, ingressou na casa de Josimar abruptamente arrombando a porta e, surpreendendo a vítima, começou a efetuar sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-o ao menos por quatro vezes, conforme Termo de Compromisso/Exame de corpo de delito (id. 116839566).

Infere-se dos autos que o homicídio somente não se consumou por erro de pontaria do acusado, não atingindo os disparos efetuados os órgãos vitais da vítima e pelo fato desta ter recebido imediato atendimento médico, sendo circunstâncias alheias à vontade do acusado, portanto.

Outrossim, vê-se que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima por vingança, porque Josimar,
supostamente, teria cometido furto na residência de sua patroa, a senhora Valdineia Faustino Nascimento, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.222499 (id. 116839584. f. 2/3).

Ademais, conclui-se pelos elementos colhidos que o acusado chegou no local e, de surpresa, efetuou diversos disparos contra a vítima, dificultando a defesa do ofendido, o que caracteriza a respectiva qualificadora.”

No caso, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 231248665), laudo pericial na vítima (id. 231248674), termo de reconhecimento fotográfico (id. 231248676), relatório policial (id. 231248699), e demais provas testemunhais.

A
autoria
do crime, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos e
pela confissão do réu
em plenário,
afirmando
que ele foi autor dos disparos.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481) Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido,
pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233) Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que
o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal
, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Na espécie, o apelado em sede policial afirmou que trabalhava para Valdineia Faustino Nascimento na área de informática e que ela o deixou em frente à residência por volta das 20h50, antes de sair para uma corrida em uma fazenda. Pouco depois das 21h, ele foi abordado pela polícia e conduzido à Delegacia, onde prestou declarações. Iran mencionou um furto ocorrido na residência de Valdineia dias antes, relatando que viu o suspeito fugir em uma motocicleta vermelha e que um vizinho indicou que o autor do furto estaria morando em uma quitinete no Bairro Manezinho, onde Josimar foi alvejado.

Na versão apresentada e sustentada pelo
apelado
em seu interrogatório, teria agido em legítima defesa da propriedade, pois a vítima teria furtado a residência de sua amiga/patroa.

O apelado ao ser interrogado a sessão plenária ratificou o seu depoimento anteriormente prestado em sede policial e afirmou que efetuou os disparos contra Josimar porque ele teria, em tese, furtado a residência de Valdineia
sendo que alguns de seus pertences
que
esta
vam
naquele local também foram levados.

Em juízo, a vítima
Josimar
Maurino
de Jesus
relatou que, após retornar do trabalho em uma fazenda a 15 km de Sapezal, estava em casa conversando com sua mãe pelo WhatsApp quando o acusado chegou e começou a chutar a porta. Ao abri-la, viu o agressor sozinho, que imediatamente apontou uma arma para seu rosto e atirou contra seu peito. Declarou que não conhecia o acusado e desconhecia o motivo da agressão. Ferido, tentou se movimentar pela casa, mas foi atingido por um segundo disparo na testa, cujo projétil atravessou sua cabeça. Em seguida, foi baleado mais duas vezes, no antebraço e próximo à mão. Disse que só recobrou a consciência no hospital em Cuiabá e que uma das balas permanece alojada perto de seu coração. Posteriormente, soube pela Polícia Civil que o crime teria sido motivado por um suposto roubo à residência de Valdineia, que teria ordenado sua morte.

Com efeito, a testemunha policial civil
Everson da Silva
Bertoncello
, em juízo declarou que Josimar era suspeito de praticar vários furtos na cidade, incluindo um na casa de Valdineia. Dias depois, Josimar foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros. Segundo Everson, uma testemunha teria presenciado o crime, e moradores relataram que um veículo Uber
Mobi
prata, pertencente a Valdineia, esteve no local. Além disso, Valdineia confirmou em depoimento na Delegacia que levou Iran até a casa de Josimar. O referido agente público disse, também, que a investigação obteve prova emprestada de outro processo, com conversas indicando que Iran solicitou munições calibre .38 a
Tairo
dias antes do crime, além de mensagens revelando que “Jacaré” (apelido do réu) tentou matar Josimar e que Iran, investigado por tráfico de drogas, mudou seu apelido para “Gorila” para despistar a polícia.

A testemunha, policial civil
Juliano Martins Godoy
, ao ser ouvido em plenário, declarou que recebeu informações da Polícia Militar sobre a tentativa de homicídio ocorrida na Chácara do Manezinho. Diante disso, dirigiu-se ao local, onde constatou que a vítima já havia sido socorrida, iniciando imediatamente diligências para apurar a autoria do crime.

Segundo o relato, seus colegas que prestavam apoio mencionaram que, dois dias antes, atenderam uma ocorrência relacionada a um furto na residência de Valdineia. Na ocasião, populares informaram que o autor do furto estaria escondido no mesmo local onde posteriormente ocorreu o atentado contra Josimar. Diante dessas informações, Iran e Valdineia teriam ido até a residência da vítima e, ao não a encontrar, o acusado teria afirmado, na presença dos policiais, que resolveria a situação por conta própria e, dois dias depois, Josimar foi alvo da tentativa de homicídio.

Ademais disso, o relatório policial indicou que o réu teria cometido o crime por vingança, em razão de furtos na casa de Valdineia. Vejamos o entendimento do investigador de polícia (Id. 231248689):

“
1º – Quanto a motivação para cometimento do crime temos: O CRIME FOI COMETIDO POR VINGANÇA APÓS SUCESSIVOS FURTOS COMETIDOS POR JOSIMAR MAURINO DE JESUS NA CASA DE VALDINÉIA FAUSTINO NASCIMENTO, AQUÉM O SUSPEITO SE REFERIA COMO SUA PATROA, BEM COMO PELO FATO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NÃO ACEITAR O CRIME DE FURTO OU ROUBO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO.

2º – Quanto a autoria delitiva: O HOMICÍDIO TENTADO FOI COMETIDO PELO MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO IRAN OLIVEIRA DA SILVA, VULGO “
JACARÉ”/
“GORILA”, com fito de
mostar
que Josimar mexeu com quem não devia
.”

A priori
, imperioso registrar que ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos, artigo 5º alínea c, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e tal garantia só cede quando a decisão proferida não encontra suporte verossímil no contexto probatório, não havendo em tal caso, violação à soberania dos veredictos.

Nesse diapasão, eis os quesitos apresentados aos jurados (id. 231249230):

“QUESITOS

Rodada Única – Homicídio Consumado

1° QUESITO – No dia 17/08/2022, por volta das 20h20min, na Rua Projetada 2, Chácara do Manezinho, nesta cidade e Comarca, a vítima JOSIMAR MAURINO DE JESUS sofreu os disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no exame de corpo de delito?

2° QUESITO – O réu IRAN OLIVEIRA DA SILVA foi o autor do crime?

3° QUESITO – O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Réu?

4° QUESITO – O Jurado absolve o acusado?

5° QUESITO
– O Réu IRAN OLIVEIRA DA SILVA praticou o crime por relevante valor moral e social, uma vez que o ofendido Josimar furtou a Sra. Valdineia Faustino Nascimento?

6° QUESITO – O crime foi praticado por motivação torpe consistente em vingança, porque a vítima Josimar teria cometido furto na residência de sua patroa/amiga, a senhora Valdineia Faustino Nascimento?

7° QUESITO – O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima porque a ação foi inesperada após o arrombamento da porta da residência do ofendido, configurando o elemento surpresa?”

Os jurados, quando submetidos a responder os quesitos, assim votaram (Id. 231249237):

“(...) SÉRIE ÚNICA:

PRIMEIRO QUESITO: POSITIVO POR MAIORIA: 04

SEGUNDO QUESITO: POSITIVO POR MAIORIA: 04

TERCEIRO QUESITO: POSITIVO POR MAIORIA: 04

QUARTO QUESITO: POSITIVO POR MAIORIA: 04

QUINTO QUESITO: PREJUDICADO

SEXTO QUESITO: PREJUDICADO

SÉTIMO QUESITO: PREJUDICADO”

Como se vê, por ocasião da Sessão do Tribunal do Júri, os jurados responderam afirmativamente as assertivas relativas à materialidade e a autoria delitivas. Em seguida, eles também re
s
ponderam positivamente ao quesito constante do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal (O jurado absolve o acusado?).

Todavia, a resposta afirmativa ao precitado quesito não se reveste de caráter absoluto, a ponto de eliminar, completamente, a possibilidade de cessar da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. É justamente o que ocorreu no caso concreto.

Resta claro nos autos que o acusado procurou o resultado
conscientemente visto que, dois dias depois do suposto furto, ele se dirigiu até a residência da vítima.
Ademais
, caso o apelado quisesse tão somente defender o patrimônio, poderia, ter acionado a Polícia Civil, e esperar que os agentes públicos empreendessem diligências para apurar a autoria do crime, o que não aconteceu,
revelando dessa forma, que o intuito do réu não era apenas cessar os furtos, o que enfatiza ainda mais o seu
animus necandi
na conduta perpetrada.

Mas se isso não bastasse
, para se absolver o acusado da tese de legítima defesa do patrimônio os jurados teriam que reconhecer a agressão, a sua atualidade ou iminência, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o acusado, ao tomar conhecimento d
o furto na residência de Valdineia disse na frente dos policiais que foram acionados para apurar o referido crime, que iria resolver o problema do “seu jeito”,
não havendo, por conseguinte, caracterização de injusta agressão, atual ou iminente a um bem juridicamente tutelado.

Outrossim, quando do disparo da arma de fogo, a vítima

encontrava-se sem quaisquer condições de reação para agredir o acusado.

E ainda, a tese de legítima defesa, traz para si o ônus de prová-la, à luz do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não restou evidente.

Dessarte, impõe-se registrar que não encontra guarida nas provas destes autos a absolvição de Iran levada a cabo pelos jurados em relação ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Josimar.

De acordo com forte conjunto probatório produzido a partir da investigação policial e ao longo da instrução processual, é possível concluir que a decisão dos jurados não encontra apoio nas provas do processo e, por esta razão, deve ser anulada, com submissão do réu a novo julgamento pelo júri popular.

Não se pode deixar de ter em mente que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça (art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal), mesmo contrário à prova dos autos, sendo que nesta última hipótese, ocorrendo pela primeira vez, o julgamento poderá ser anulado pelo Tribunal de Justiça (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal); e, se der na segunda ocasião, prevalecerá a decisão soberana do Conselho de Sentença (art. 593, § 3º, in fine, do
Código de Processo Penal).

No entanto, na espécie, assiste razão ao Ministério Público em postular a anulação do julgamento, pelo qual Iran foi absolvido pois tal decisão não encontra amparo nas provas produzidas nestes autos, porquanto, não obstante os jurados tenham reconhecido a materialidade delitiva do crime contra e apontado a concorrência do apelado, absolveram quanto ao crime doloso contra a vida, sem que existisse qualquer prova hábil para sustentar a referida decisão além das próprias palavras de Iran no sentido que teria agido em legitima defesa do patrimônio.

Além do mais, impõe-se frisar que também não há nestes autos elementos que indiquem que o resultado do veredicto popular objurgado tenha sido realizado por clemência ou outro sentimento similar, circunst
â
ncia, essa, que enseja a anulação do júri, pois, manifestamente dissociado das provas amealhadas.

A respeito do tema, eis a jurisprudência:

“A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(N.U 1006760-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)

“1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Assim, de acordo com forte conjunto probatório produzido a partir da investigação policial e ao longo da instrução processual, é possível concluir que a decisão dos jurados não encontra apoio nas provas do processo e, por esta razão,
deve ser anulada, com submissão do réu a novo julgamento pelo júri popular.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para anular o julgamento, determinando que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025